Tribunal: TJDFT
Processo: 0036118-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. VENDA DE TERRENO PARA INCORPORADORA CONSTRUIR O EMPREENDIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FEITA EM NOME DO ALIENANTE COM O CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR/PROPRIETÁRIO DO TERRENO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DA EMPRESA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. MULTA ESTIPULADA EM BENEFÍCIO DA RÉ OU ENCARGOS DE IMPONTUALIDADE. INVERSÃO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 970 E 971 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracterizada a relação de consumo, à luz da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que participam da cadeia de consumo, cabendo ao consumidor demandar contra qualquer um dos fornecedores, e estes que se resolvam posteriormente em ação de regresso. Preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva rejeitadas.
2. Extrapolado o prazo máximo previsto no contrato, sem que tenha ocorrido a conclusão do imóvel, a construtora deve pagar os lucros cessantes, que têm como termo final a averbação do habite-se.
4. Ante a ausência de comprovação inequívoca do valor devido a título de aluguel do imóvel adquirido, a questão do valor dos lucros cessantes deve ser remetida para a fase de liquidação de sentença, para apuração do quantum devido.
5. Incabível a incidência do Imposto de Renda sobre verba indenizatória decorrente de decisão judicial.
6. Conforme jurisprudência dominante deste eg. Tribunal, não se aplica a teoria do adimplemento substancial no caso de atraso de entrega de imóvel decorrente dos contratos de promessa e compra e venda.
7. Em análise acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda; restou o STJ por fixar, no Tema 970, a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
8. Quanto a questão relativa à “possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda”, o STJ estabeleceu, no Tema 971, que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.